Tribunal: CARF
Processo: 10530.722721/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722721/2010-10
ACÓRDÃO
2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELINO FLORES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA.
INADMISSIBILIDADE
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da
impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados,
através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de
preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72,
ressalva
feita
exclusivamente
às
matérias
supervenientemente
incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do
procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em
recursos ou petições posteriores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, quando verificado o excesso de aplicações de recursos sobre
origens de recursos, que evidenciam a renda auferida e não declarada, não
justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ATIVIDADE RURAL. APURAÇÃO
MENSAL. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
É admissível a apuração mensal de acréscimo patrimonial em atividade
rural, pois sua tributação é realizada no ajuste anual, da mesma forma que
ocorre com o resultado da atividade rural.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto quanto às matérias preclusas, para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para que seja retificado o lançamento devendo ser considerado o empréstimo
de R$ 127.761,82 no cálculo da planilha de acréscimo patrimonial no mês de janeiro de 2006, na
forma da tabela 1 do voto.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 460/484) interposto por MARCELINO FLORES DE
OLIVEIRA em face do acórdão de fls. 442/453 que julgou procedente em parte a impugnação de
fls. 277/284, para manter em parte o crédito tributário relativo ao IRPF 2007 (ano-calendário
2006), lançado nos termos do auto de infração de fls. 2/9, lavrado em decorrência da constatação
de acréscimo patrimonial a descoberto.
Conforme o relatório fiscal (fls. 10/12), na DIRPF 2007 (ano-calendário 2006)
(fls. 92/105), o Recorrente declarou: a) Rendimentos totais no valor de R$ 354.479,73
provenientes de aplicações financeiras e poupança; b) Prejuízo fiscal de R$ 1.772.301,74,
referente à atividade rural; c) Patrimônio (Bens e Direitos) nos valores de R$ 6.211.016,71 e R$
9.295.256,27, referentes aos anos calendário 2005 e 2006, respectivamente. Ou seja, o Recorrente
declarou uma variação patrimonial de R$ 3.084.239,56, que não encontra respaldo em seus
rendimentos totais declarados (R$ 354.479,73).
Tal fato deu início ao procedimento de fiscalização (TIPF às fls. 14/19). Em resposta
(fl. 24), o Recorrente apresentou livro-caixa relativo ao ano-calendário 2006 (fl. 106/275),
acompanhado de documentação comprobatória dos lançamentos. Na sequência, foi o lavrado o
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
3
TIF no 1 (fls. 37/38), intimando o contribuinte a apresentar a) extratos bancários; b) informes de
rendimentos; e c) cópias dos contratos de financiamentos rurais declarados em sua DIRPF e
escriturados no livro-caixa. Em resposta (fls. 39/42), o Recorrente informou que estaria
desobrigado de apresentar tais documentos em razão de decisão judicial1.
Ante a não apresentação dos documentos, a autoridade lançadora elaborou a
planilha constante do Anexo I (fl. 74) do TIF no 2 (fl. 73), que elencou: (i) recursos com origem
comprovada; (ii) aplicação dos recursos; e (iii) resultado da análise. Tal resultado da análise
revelou variação patrimonial a descoberto de R$ 68.511,54 em 01/2006, R$ 3.222.294,32 em
02/2006 e R$ 1.230.184,34 em março (total de R$ 4.520.990,20).
Em resposta (fl. 86), o Recorrente informou que: a) possuía saldo inicial em conta
corrente e investimentos no valor total de R$ 1.039.946,88, valores esses que se encontram
escriturados no Livro CAIXA, páginas 03 e 04; b) No dia 31/01/2006, obteve um empréstimo no
valor total de R$ 1.267.305,82, devidamente escriturado no Livro CAIXA, página 17; c) Esses
valores acima indicados demonstrariam parte da origem dos recursos utilizados pelo Contribuinte;
d) A contabilidade preocupou-se em atender a legislação do Imposto de Renda, cuja apuração é
anual, não dispensando atenção quanto às datas dos lançamentos;
Todavia, tais justificativas foram apresentadas sem lastro em prova documental. Por
conta disso, lavrou-se o auto de infração, cobrando o imposto sobre os R$ 4.520.990,20.
Intimado, o Recorrente apresentou impugnação (fls. 277/284), alegando e
requerendo, em síntese, que:
1. Sendo produtor rural, está sujeito ao regime anual de apuração. Desse
modo, não teria guarida legal nem regulamentar a apuração mensal do
imposto, tal qual teria sido feita pela autoridade lançadora;
2. Que a desconsideração dos lançamentos contábeis correlatos aos recursos
provenientes dos financiamentos rurais creditados a ele careceria de
justificativa, eis que tais financiamento seriam reais, conforme
documentação anexada à impugnação (fls. 290/437).
3. Que possuiria saldo inicial em conta corrente bancária e investimentos
financeiros, regularmente escriturada em seu livro-caixa.
4. Subsidiariamente, a intimação das instituições financeiras a apresentarem
documentos suplementares, caso necessário; e a realização de perícia fiscal.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 442/453, que julgou a
impugnação procedente em parte, por considerar que a documentação apresentada com a
impugnação dava lastro a parte do acréscimo patrimonial objeto do lançamento. Vale transcrever
os seguintes trechos do acórdão (fls. 449 e ss):

1 Mandado de Segurança no 2001.33.00.016565-4.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
4
[...]
Agora, junto com a impugnação, o contribuinte apresenta cópias de contratos de
financiamento obtidos no Banco do Nordeste bem como extratos de operações
de créditos e demonstrativos dos insumos e produtos agrícolas utilizados na
atividade rural.
Não foram juntados a impugnação os informes de rendimentos ou extratos
bancários, razão pela qual não se pode considerar no cálculo da planilha o saldo
bancário inicial declarado pelo impugnante.
Da análise de todos os documentos juntados pelo impugnante, foi possível a
identificação de uma parcela de empréstimo rural, datada de 31/01/2006, que
deve ser considerada no cálculo do imposto devido neste auto de infração, onde
foi constatada Variação Patrimonial a Descoberto nas competências de janeiro,
fevereiro e março de 2006.
Note-se que as demais parcelas dos empréstimos não serão aqui consideradas
porque entraram nas contas do impugnante nos demais meses do ano (abril a
dezembro) e nesses meses não houve levantamento de débito.
A parcela que pode ser aqui considerada perfaz o valor de R$1.139.544,00.
Esse valor está escriturado no livro caixa apresentado à fiscalização, fl. 119 dos
autos, com a seguinte descrição:
[...]
O extrato de operação de crédito emitido pelo Banco do Nordeste, fl. 330,
demonstra esse valor na conta do impugnante e registra a mesma operação de
crédito no A500260301. A informação bancária de fl. 332 e o contrato anexado as
fl. 333 e seguintes descrevem a mesma operação de crédito e o valor total obtido
no empréstimo, bem como as parcelas e todo o detalhamento da transação.
Assim, como o referido empréstimo está demonstrado nos autos com a
documentação descrita acima, é de se considerá-lo no cálculo da planilha de
acréscimo patrimonial no mês de janeiro de 2006.
[...]
Do último quadro mostrado acima, conclui-se que na competência janeiro de
2006, o valor de variação patrimonial a descoberto levantado no auto de infração
de R$68.511,54 deve ser cancelado. Na competência fevereiro de 2006 o valor
levantado de R$3.222.294,32 deve ser alterado para R$2.151.261,86 e a
competência março de 2006 deve ser mantida como foi feita.
O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
5
Tributam-se, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, quando verificado o excesso de aplicações de recursos sobre origens
de recursos, que evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados
pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ATIVIDADE RURAL. APURAÇÃO
MENSAL. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
É admissível a apuração mensal de acréscimo patrimonial em atividade rural, pois
sua tributação é realizada no ajuste anual, da mesma forma que ocorre com o
resultado da atividade rural.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia, tendo em vista sua desnecessidade e o não
cumprimento das determinações do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado, o Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. fls. 460/484, alegando:
1. Preliminarmente: a nulidade do auto de infração em razão de violação ao
art. 49 da Lei no 7.713/88 e aos arts. 4o e 18 da Lei N° 8.023/90 eis que,
sendo produtor rural, o Recorrente está sujeito ao regime anual de
apuração, de modo que não teria guarida legal nem regulamentar a
apuração mensal do imposto, tal qual teria sido feita pela autoridade
lançadora;
2. No mérito:
a. Que o valor do empréstimo recebido pelo Recorrente em 01/2006
seria de R$ 1.267.305,82 e não de R$ 1.139.544,00, como
considerado pelo acórdão recorrido;
b. Que o acórdão recorrido teria desconsiderado os saldos iniciais em
conta
corrente no valor
de
R$ 1.039.946,98,
devidamente
escriturado no livro-caixa e comprovado pelo informes de
rendimento do Recorrente;
c. Que, em 2006, apurou prejuízo de R$ 1.772.301,74 na atividade rural
(receita
declarada
de
R$ 33.111.183,30
e
despesas
de
R$ 34.347,665,16)
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
6
d. Que o lançamento seria ilegal, na medida em que desconsiderou
receitas oriundas de outros financiamentos contraídos para custear
despesas de custeio e investimentos, conforme documentação
anexada ao recurso voluntário;
e. Que havia despesas da atividade rural passíveis de dedução, não
levadas em consideração no lançamento;
f. Que haveria receita relativas a 01/2016 escrituradas de forma
indevida no livro-caixa 2005, que deveriam ser consideradas no livro-
caixa 2006
g. Que a multa de ofício (75%) teria caráter confiscatório e que, em
razão da inexistência de dolo, fraude ou simulação, deveria ser
reduzida ao patamar máximo de 30%.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo.2 Contudo, deve ser conhecido apenas em parte, em razão
de preclusão.
Do confronto das alegações apresentadas pelo Recorrente em sua impugnação com
aquelas apresentadas em seu recurso voluntário, verifica-se a existência de várias alegações
apresentadas de forma inédita apenas em sede recursal.
Nesse contexto, necessário esclarecer que a impugnação promove a estabilidade do
processo entre as partes, de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita
harmonia com aquela abordada pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária
ser surpreendida com novos argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por
força dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

2 Conforme AR de fl. 910, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 07/06/2016, tendo apresentado
o recurso voluntário em 05/07/2016, conforme Termo de fl. 915.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
7
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (grifo do relator)
Vê-se, assim, que, nos termos do Decreto no 70.235/72, a impugnação delimita a
lide, operando-se a preclusão sobre quaisquer outras alegações. Fogem a esta regra apenas
situações excepcionais, como as matérias de ordem pública, atinentes a fato ou direito
superveniente e vícios na decisão de piso, desde que tempestivo o recurso.3
No caso dos autos, não se faz presente nenhuma dessas situações excepcionais, que
autorizariam a apresentação de novas alegações em sede recursal.
Há de se dizer ainda que o princípio da verdade material, invocado pelo Recorrente
em sua peça recursal, está ligado à valoração da prova e à flexibilização de seus meios, não tendo
o condão de fazer superar preclusões processuais, outorgando à parte o direito de apresentar
alegações ou provas em momento inoportuno, posterior àquele estabelecido pelo regramento
processual.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação às matérias não
preclusas, quais sejam: i. preliminar, atinente ao regime de apuração mensal vs. anual do produtor
rural; ii. valor do empréstimo recebido pelo Recorrente em 01/2006; e iii. a existência de saldos
iniciais em conta corrente no valor de R$ 1.039.946,98, devidamente escriturado no livro-caixa e
comprovado pelos informes de rendimento do Recorrente.
2. Preliminar: nulidade do lançamento em razão da desconsideração do regime de
apuração anual, aplicável ao produtor rural pessoa física
Como relatado, o lançamento considerou a existência de variação patrimonial a
descoberto nas competências 01/2006 (R$ 68.511,54), 02/2006 (R$ 3.222.294,32) e 03/2006 (R$
1.230.184,34). Diante das alegações e provas apresentadas pelo Recorrente, o acórdão excluiu do
lançamento o valor relativo a 01/2006, reduziu o valor relativo a 02/2006 para R$ 2.151.261,86 e
manteve o valor lançado na competência 03/2006.
Na impugnação, o Recorrente defendeu a nulidade do lançamento, alegando que
teria havido violação ao art. 49 da Lei no 7.713/884 e aos arts. 4o5 e 186 da Lei n° 8.023/90, eis que,

3 “[...] INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. HIPÓTESES RESTRITAS DE
CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas passíveis de
conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido
veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de
piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv)refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a
devida apreciação do litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a
apreciação de matérias de ordem pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. [...]” (Acórdão: 2401-011.098,
Sessão de 10.05.2023).
4 Lei no 7.713/88, Art. 49. “O disposto nesta Lei não se aplica aos rendimentos da atividade agrícola e
pastoril, que serão tributados na forma da legislação específica.”
5 Lei no 8.023/90, Art. 4o “Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das
receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
8
sendo produtor rural, o Recorrente está sujeito ao regime anual de apuração, inexistindo previsão
legal nem regulamentar para a apuração mensal do imposto, tal qual teria sido feita pela
autoridade lançadora.
O acórdão recorrido refutou as alegações do Recorrente com base nos
fundamentos transcritos abaixo (fls. 452/453):
Sobre a alegação de que por ser produtor rural a apuração do imposto de renda
seria anual tem-se que ainda que a origem dos rendimentos relacionados ao
acréscimo patrimonial a descoberto fosse unicamente resultado da atividade
rural, o lançamento é válido, eis que, apesar de apurado mensalmente, nos
termos do artigo 55, XIII, do Decreto no 3.000/99, sua tributação é realizada no
ajuste anual, ou seja, seu fato gerador é anual, da mesma forma que ocorre com o
resultado da atividade rural.
A Lei no 8.134/90, posterior, portanto, à Lei no 7.713/88, restabeleceu o ajuste
anual no imposto de renda pessoa física para diversos tipos de rendimentos,
inclusive o acréscimo patrimonial. Veja o disposto no seu artigo 10.
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as somas dos seguintes valores: (grifei)I - de todos os rendimentos
percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os isentos, os não
tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e(grifei)
II - das deduções de que trata o art. 8°
Por seu turno, a Lei no 8.023/90, que rege a tributação da atividade rural define
que a base de cálculo do imposto da pessoa física será constituída pelo resultado
da atividade rural apurado no ano-base.
Art. 7o A base de cálculo do imposto da pessoa física será constituída pelo
resultado da atividade rural apurada no ano-base, com os seguintes ajustes:
(grifei)I - acréscimo do valor de que trata o § 1o, do art. 9o;
II - dedução do valor a que se refere o caput do art. 9o;
Ainda se referindo à tributação dos resultados da atividade rural, a Lei no
9.250/95, reproduzida no artigo 68 do Regulamento do Imposto de Renda –

§ 1o É indedutível o valor da correção monetária dos empréstimos contraídos para financiamento da
atividade rural.
§ 2o Os investimentos são considerados despesas no mês do efetivo pagamento.
§ 3o Na alienação de bens utilizados na produção, o valor da terra nua não constitui receita da atividade
agrícola e será tributado de acordo com o disposto no art. 3o, combinado com os arts. 18 e 22 da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988.”
6 Lei no 8.023, Art. 18. “A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos auferidos
em outras atividades que não as previstas no art. 2o, com o objetivo de desfrutar de tributação mais
favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à multa de cento e cinqüenta por cento do valor da
diferença do imposto devido, sem prejuízo de outras cominações legais”.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
9
RIR/99, determina que seja realizada na declaração de ajuste anual (declaração de
rendimentos).
Art.68. O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de
cálculo do imposto, na declaração de rendimentos e, quando negativo,
constituirá prejuízo compensável na forma do art. 65(Lei no 9.250, de 1995,
art.9o).
Desse modo, conclui-se que a metodologia de apuração mensal de recursos e
dispêndios adotada no cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto, com os
resultados negativos direcionados ao ajuste anual do imposto de renda, não é
incompatível com a forma de apuração e tributação dos resultados da atividade
rural, pois as partes – parcelas mensais – compõem o todo – resultado anual.
Ante tais considerações, não há reparo a ser feito quanto à forma de constituição
do presente crédito tributário.
No recurso, o Recorrente rebateu as conclusões do acórdão, reiterando as
alegações de sua impugnação. Contudo, o acórdão recorrido não merece reparo.
A apuração da omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a
descoberto tem fundamento nos artigos 1o a 3o da Lei no 7.713/88, 1o e 2 da Lei no 8.134/90,
combinados com os arts. 55, XIII e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99, vigente à época dos fatos
aqui discutidos. Desse modo, a lei presume que o acréscimo patrimonial a descoberto é renda
omitida, cabendo ao contribuinte prova em contrário. A única forma do contribuinte não sofrer a
tributação citada é ele demonstrar que os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por
rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea. Foi neste sentido que decidiu este colegiado ao analisar casos análogos
precedentes:
[...]
Uma coisa é a apuração anual dos rendimentos para determinar o imposto
devido, outra é a apuração mensal das bases de cálculo da antecipação do IRPF.
Verificando-se que houve acréscimo patrimonial sem a demonstração da origem
dos recursos, que poderia ser, dentre outros, rendimentos de atividade rural,
referido acréscimo patrimonial é apurado mensalmente, nos termos do Decreto
3.000/99, art. 55, XIII.
Esta matéria já foi apreciada pela CSRF, conforme Acórdão no 9202-003.687, de
27/1/16, assim ementado:
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE APURAÇÃO.
ATIVIDADE RURAL.
A variação patrimonial do contribuinte pode ser levantada através de fluxo
financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as aplicações de
recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os acréscimos
patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal, conforme
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
10
interpretação sistemática dos enunciados das Leis nos 7.713/88 e 8.134/90.
Tal sistemática não é incompatível com o exercício da atividade rural pelo
contribuinte. (grifo no original)
Consta do voto de referido acórdão:
A jurisprudência desta Turma aponta no sentido da apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto (APD) pode ser feita mensalmente, uma vez que
sob tal periodicidade são apuradas as bases de cálculo da antecipação do
IRPF devido ao final do período, tanto na forma de retenção do imposto na
fonte, como na forma de recolhimento do carnê-leão ou do mensalão, tudo
isso consoante o disposto no art. 2o da Lei no. 7.713, de 1988.
[...] O que a Lei no 8.134, de 1990 fez foi estabelecer a característica de
antecipação tanto para a retenção na fonte ou como para os pagamentos
espontâneos e obrigatórios efetuados a partir das bases de cálculo assim
mensalmente apuradas, sendo que o imposto definitivo passou a ser
apurado quando da apresentação da Declaração de Ajuste Anual, a teor dos
artigos 9o e 11 daquele diploma e, posteriormente, dos arts. 12 e 13 da Lei
n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Logo, é no encerramento de cada ano-calendário que o fato gerador do
imposto de renda estará concluído, ou seja, em 31 de dezembro de cada
ano, sendo que os arts. 4o. e 5o. da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990,
aplicáveis no caso de exercício de atividade rural pelo contribuinte, estão a
se referir, no entendimento deste Relator, a esta apuração anual do
imposto devido (e não a apuração mensal de bases de cálculo), não
restando assim incompatível o exercício da atividade rural com a
sistemática de apuração de bases de cálculo mensais para a infração de
acréscimo patrimonial a descoberto, contrariamente ao que quer fazer crer
o voto vencedor do recorrido. (grifo nosso)
Logo, estando correta a forma de apuração, não há que se falar em nulidade.
(Acórdão no 2401-005.790, Sessão de 02/10/2018)
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
3. Mérito
Como relatado, ao responder o TIF no 2 (fl. 86), o Recorrente informou que:
a) Possuía saldo inicial em conta-corrente e investimentos no valor total de
R$ 1.039.946,88, valores esses que se encontram escriturados no Livro CAIXA,
páginas 03 e 04;
b) No dia 31/01/2006, obteve um empréstimo no valor total de R$ 1.267.305,82,
devidamente escriturado no Livro CAIXA, página 17;
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
11
Todavia, tais informações foram apresentadas desacompanhadas de lastro
probatório, motivo pelo qual a autoridade lançadora entendeu que elas não seriam aptas a
justificar a variação patrimonial a descoberto e lavrou o auto de infração objeto destes autos.
Em sede de impugnação (fls. 282), o Recorrente apresentou a documentação de
fls. 290/437, alegando que ela comprovaria os recursos provenientes dos financiamentos rurais e
de saldos em conta corrente bancária e investimentos financeiros.
Ao analisar a impugnação, a o colegiado a quo considerou que a documentação
apresentada com a impugnação dava lastro a uma parte do acréscimo patrimonial e excluiu parte
dos valores do lançamento. Vale transcrever novamente:
[...]
Agora, junto com a impugnação, o contribuinte apresenta cópias de contratos de
financiamento obtidos no Banco do Nordeste bem como extratos de operações
de créditos e demonstrativos dos insumos e produtos agrícolas utilizados na
atividade rural.
Não foram juntados a impugnação os informes de rendimentos ou extratos
bancários, razão pela qual não se pode considerar no cálculo da planilha o saldo
bancário inicial declarado pelo impugnante.
Da análise de todos os documentos juntados pelo impugnante, foi possível a
identificação de uma parcela de empréstimo rural, datada de 31/01/2006, que
deve ser considerada no cálculo do imposto devido neste auto de infração, onde
foi constatada Variação Patrimonial a Descoberto nas competências de janeiro,
fevereiro e março de 2006.
Note-se que as demais parcelas dos empréstimos não serão aqui consideradas
porque entraram nas contas do impugnante nos demais meses do ano (abril a
dezembro) e nesses meses não houve levantamento de débito.
A parcela que pode ser aqui considerada perfaz o valor de R$1.139.544,00.
Esse valor está escriturado no livro caixa apresentado à fiscalização, fl. 119 dos
autos, com a seguinte descrição:
31/01/2006 – recto ref. Empréstimo/financiamento cfe extrato BNBOp.
A500260301 ------ R$1.139.544,00
O extrato de operação de crédito emitido pelo Banco do Nordeste, fl. 330,
demonstra esse valor na conta do impugnante e registra a mesma operação de
crédito no A500260301. A informação bancária de fl. 332 e o contrato anexado as
fl. 333 e seguintes descrevem a mesma operação de crédito e o valor total obtido
no empréstimo, bem como as parcelas e todo o detalhamento da transação.
Assim, como o referido empréstimo está demonstrado nos autos com a
documentação descrita acima, é de se considerá-lo no cálculo da planilha de
acréscimo patrimonial no mês de janeiro de 2006.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
12
No recurso, o Recorrente alega, além das matérias não conhecidas, especificadas no
Capítulo da Admissibilidade, que o acórdão teria desconsiderado “algumas receitas oriundas de
outros financiamentos contraídos para custear despesas de custeio e investimento da atividade
rural, efetivamente realizadas pelo Recorrente no ano de 2006, como exemplo o de R$127.761,82,
em 30/01/2006 (A500232701/001) como atesta a documentação anexa, e não somente os
R$1.139.544,00 considerados pelo Acórdão Recorrido” (fls. 469/470). Além disso, reitera que
haveria “saldos iniciais em conta corrente no valor de R$1.039.946,98, devidamente escriturado
no Livro Caixa e comprovado pelos informes rendimentos financeiros em anexo” (fl.475).
Pois bem.
Ao se analisar o livro-caixa do Recorrente, verifica-se, à fl. 108, a escrituração de
receitas descritas como saldo inicial de sete contas correntes ou de investimento. Contudo, ao se
analisar a documentação anexada à impugnação pelo Recorrente, não se encontra nada que dê
lastro aos lançamentos em questão.
Destaca-se que o Recorrente anexou ao recurso voluntário os informes de
rendimento de fls. 502/509, que comprovam os saldos iniciais das sete contas correntes ou de
investimento escrituradas no livro-caixa. Contudo, tal documentação não deve ser conhecida, eis
que apresentada em desconformidade com o art. 16 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual
toda a prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, salvo nas
hipóteses em que o dispositivo especifica:
Art. 16 [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
No caso concreto, o Recorrente não apresentou nenhuma justificativa para a
juntada dos informes de rendimento apenas em sede recursal. Destaque-se, ainda, que, conforme
narrado no relatório, a fiscalização intimou o Recorrente a apresentar os informes de rendimento
em diversas oportunidades, mas o Recorrente expressamente negou-se a fazê-lo.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
13
Vale dizer que o princípio da concentração das provas na inicial ou
contestação/impugnação não é uma peculiaridade do processo administrativo fiscal federal, mas
uma regra geral de direito probatório no processo civil. É neste sentido a dicção dos arts. 434 e
435 do Código de Processo Civil:
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações.
Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica
ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição
será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
Ou seja, só é dado à parte apresentar prova documental em momento distinto da
inicial ou da contestação quando estes se destinarem a fazer prova de fatos novos ou contrapô-
los. Por fim, vale reiterar que o princípio da verdade material, invocado pelo Recorrente em sua
peça recursal, está ligado à valoração da prova e à flexibilização de seus meios, não tendo o
condão de fazer superar preclusões processuais, outorgando à parte o direito de apresentar
alegações ou provas em momento inoportuno, posterior àquele estabelecido pelo regramento
processual.
Diante do exposto, voto por manter o acórdão recorrido em relação aos saldos
iniciais de contas corrente e de investimento.
Já em relação aos empréstimos escriturados pela Recorrente em seu livro caixa,
entendo que o acórdão recorrido deve ser reformado.
Verifica-se à fl. 119, a escrituração, em 30/01/2006, de receitas oriundas de dois
empréstimos com os seguintes históricos e valores:
Vlr ref emprestimo/financ.op: IA500232701/001 cfe extrato BNB | 127.761,82
Rcto ref emprestimo/financ.op: IA500260301/001 cfe extrato BNB | 1.139.544,00
Pelas razões transcritas linhas acima, o acórdão recorrido considerou comprovado o
empréstimo de R$ 1.139.544,00. Entendo, contudo, que a documentação apresentada com a
impugnação também comprova o empréstimo de R$ 127.761,82.
O extrato de operação de crédito emitido pelo Banco do Nordeste, fl. 292,
demonstra esse valor na conta do impugnante na data escriturada no livro caixa (30/01/2006) e
registra a mesma operação de crédito no A500232701/001. O contrato anexado às fls. 294 e ss.
descrevem a mesma operação de crédito e o valor total obtido no empréstimo, bem como as
parcelas e todo o detalhamento da transação.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
14
Diante do exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário para
considerar o empréstimo de R$ 127.761,82 no cálculo da planilha de acréscimo patrimonial no
mês de janeiro de 2006. A nova planilha de cálculos, fl. 47, nos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2006, fica com as seguintes alterações:

TABELA 1.
Origem dos recursos
Janeiro
Fevereiro
Março
1-8...

9- Receita Bruta da Atividade Rural
1.415.897,96 277.155,72
466.171,97
10- Empréstimo/Financiamento Rural
1.267.305,82
-

-
11- Outras origens
-
-

-
12- Saldo disponível mês anterior
-
1.198.794,28
A- Total dos recursos/origens

2.683.203,78

1.475.950,00

466.171,97
Aplicação dos recursos
Janeiro
Fevereiro
Março
1-10...

11-Despesas de custeio/investimento rural

1.484.409,50

3.499.450,04

1.696.356,31
12- Amortização ref. a financiamentos rurais
-
-

-
11- Outras aplicações
-
-

-
B- Total dos Dispêndios/Aplicações

1.484.409,50

3.499.450,04

1.696.356,31
Resultado da análise
Janeiro
Fevereiro
Março
1- saldo disponível para o mês seguinte (A-B)

1.198.794,28

-

2- Variação Patrimonial a descoberto (B-A)
-
2.023.500,04

1.230.184,34

3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação às matérias não
preclusas e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE para considerar o empréstimo de R$ 127.761,82 no
cálculo da planilha de acréscimo patrimonial no mês de janeiro de 2006, na forma da Tabela 1 do
voto.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.121 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722721/2010-10
15

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 639
DF CARF MF
Original